Tribunal: TJES
Processo: 5005550-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005550-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REJANE MARIA BORGES SANT ANNA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
REJANE MARIA COSTA BORGES, representada por sua curadora Bárbara Borges Sant’Anna,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado promova os meios necessários à internação compulsória da agravada, assim que encontrada, em clínica especializada.

Em suas razões recursais, alega o Estado agravante que a decisão agravada não se atentou aos requisitos do art. 300 do CPC, haja vista que o laudo médico se encontra desatualizado, tendo sido elaborado em 09/12/2021, de modo que não demonstra a real condição de saúde do paciente e a adequação da medida ao seu quadro clínico.

Argumenta que, nos termos do art. 6º da Lei 10.216/2001 é necessário laudo médico circunstanciado e atualizado que descreva adequadamente o estado clínico do paciente que motive a internação.

Aduz que inexiste referência à capacidade mental do paciente, bem como informações relacionadas aos tratamentos anteriormente realizados, ao estágio da dependência e doenças paralelamente desenvolvidas.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo.

Decisão, de ID 5139014, deferindo a tutela de urgência pretendida (efeito suspensivo).

Contrarrazões ao recurso apresentadas por
REJANE MARIA COSTA BORGES
, no ID 5173850.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 5695136, opinando que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
REJANE MARIA COSTA BORGES, representada por sua curadora Bárbara Borges Sant’Anna,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado promova os meios necessários à internação compulsória da agravada, assim que encontrada, em clínica especializada.

Em suas razões recursais, alega o Estado agravante que a decisão agravada não se atentou aos requisitos do art. 300 do CPC, haja vista que o laudo médico se encontra desatualizado, tendo sido elaborado em 09/12/2021, de modo que não demonstra a real condição de saúde do paciente e a adequação da medida ao seu quadro clínico.

Argumenta que, nos termos do art. 6º da Lei 10.216/2001 é necessário laudo médico circunstanciado e atualizado que descreva adequadamente o estado clínico do paciente que motive a internação.

Aduz que inexiste referência à capacidade mental do paciente, bem como informações relacionadas aos tratamentos anteriormente realizados, ao estágio da dependência e doenças paralelamente desenvolvidas.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo.

Decisão, de ID 5139014, deferindo a tutela de urgência pretendida (efeito suspensivo).

Contrarrazões ao recurso apresentadas por
REJANE MARIA COSTA BORGES
, no ID 5173850.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 5695136, opinando que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

E já adianto que manterei o entendimento proferido em liminar no sentido de deferir o efeito suspensivo pretendido. Explico.

A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional,
exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

No caso em apreço, tenho que não restou satisfatoriamente comprovada a necessidade de submeter a agravada, ora representada, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

Nota-se do arcabouço processual, que a agravada é portadora de transtorno de personalidade dissocial (CID 10 – F19 e 60.2), tendo permanecido em clínicas de reabilitação de drogas até o ano de 2019 e, por último, em instituição de acolhimento de idosos desde de dezembro de 2022, de onde se evadiu em abril do corrente ano (2023).

Embora narre na petição inicial que o estado de saúde da representada tenha relação direta com a utilização do uso de múltiplas drogas e substâncias psicoativas, observo que
não fora produzido qualquer laudo médico no período de acolhimento da idosa,
eis que os laudos constantes dos autos foram produzidos anteriormente ao acolhimento da agravada na instituição “Recanto da Paz”
.

O único indício de prova colacionado aos autos é o laudo médico (ID 5084459), datado de
09/12/2021
, por meio do qual a médica psiquiatra atestou que a representada encontrava-se, à época, em acompanhamento psiquiátrico para tentativa de alívio de sintomas compatíveis com F19 + F602 (CID-10) e que possuía história de uso abusivo de múltiplas drogas. Vejamos:

“Laudo Médico

Rejane Maria Costa Borges, portadora do CPF 594.058.726-72, encontra-se em acompanhamento psiquiátrico para tentativa de alívio de sintomas compatíveis com F19 + F602 (CID-10).

História de uso abusivo e reiterado de múltiplas drogas, caracterizando síndrome de dependência, associado a comportamento impulsivo, índole vingativa, exposição a riscos sociais e extensos prejuízos biopsicossociais.

Indico internação para tratamento (ajuste farmacológico e equipe multidisciplinar), no momento sem estimativa de alta.

Inapta ao exercício profissional e incapaz de gerir atividades da vida civil (por tempo indeterminado).”

No entanto, tal laudo,
além de claramente desatualizado
, não descreve, de maneira adequada e detalhada, o diagnóstico do paciente, nem a condição psíquica e mental em que se encontra atualmente. Não esclarece as medidas ambulatoriais já adotadas e tampouco foram juntadas guias de tratamentos anteriores a demonstrar o que já foi realizado, mas não surtiu efeito.

Não consta, ainda, nos autos avaliação prévia pela equipe multidisciplinar de saúde mental do Município requerido para verificar a possibilidade, ou não, de tratamento ambulatorial.

Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que
o documento apresentado
pela agravada
não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001
, vejamos:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar.

Nesse sentido, este e. Tribunal vem decidindo: “
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em sentido semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01,
a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese,
verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada
. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3) Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010357-86.2022.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 21/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Compulsando os autos, verifica-se que o laudo médico não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar “urgência psiquiátrica” – o que dá a entender se tratar de “internação compulsória” –, mas não descriminou se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial; não descreveu ainda se os medicamentos naquele documento indicados seriam suficientes a solucionar a crítica situação do paciente descrita na petição inicial desta ação. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3)
Não fosse o bastante, o laudo médico não se encontra atualizado
, uma vez que foi elaborado em 13 de janeiro de 2020, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 19 de dezembro de 2022, ou seja, quase 03 (três) anos após da elaboração do laudo. 4)
Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos
.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000213-19.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - internação compulsória – SAÚDE – LAUDO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1 - A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3 - No caso em apreço, a agravada não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter seu irmão, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória. 4 -
Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravada não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001
. 5 – In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar. 6 – Recurso do Estado provido. 7 – Decisão reformada.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003767-93.2022.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/12/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDICIONANDO A INTERNAÇÃO À APRESENTAÇÃO DE LAUDO RECENTE – ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA CONDICIONAL DESCONSTITUÍDA. 1. Com o advento da Lei n. 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei n. 11.343/2006, o qual preconiza que
será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos
; 2. No caso, o único laudo existente nos autos data de 21/01/2020, o que levou o d. Juízo de origem a proferir, em 07/04/2022, r. sentença de procedência do pedido de internação, condicionando o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado; 3.
De fato, nos termos da jurisprudência deste e. TJES, o deferimento da internação compulsória exige laudo médico atualizado
. Precedentes; 4. Ocorre que, o d. Juízo de origem, ao condicionar a internação compulsória à apresentação de laudo atualizado, acabou por proferir sentença condicional, a qual é vedada em nosso ordenamento jurídico, ante o que dispõe o art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 5. Sentença desconstituída em sede de remessa necessária. Ordem de retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido prazo à autora para que junte novo laudo médico circunstanciado e atualizado.

(TJES, Remessa Necessária Cível nº 0000579-58.2020.8.08.0030, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1) A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01). Precedentes do TJES. 2)
Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema a implicar cerceamento da liberdade individual deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado
(arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES. 3)
Não se justifica, dinte da excepcionalidade da medida, determinar a internação compulsória quando o pedido for baseado em laudo desatualizado, escasso de informações a respeito do quadro clínico do enfermo e da insuficiência dos recursos extra-hospitalares
, e sem identificação do profissional médico que o confeccionou. 4) Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006965-41.2022.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/06/2023)

Sobre o tema, destaco enunciados do CNJ e do próprio CAPS/MPES:

Enunciado nº 1 (CNJ) - Nas demandas em tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos e/ou com problemas de álcool, crack e outras drogas, quando deferida a obrigação de fazer contra o poder público para garantia de cuidado integral em saúde mental (de acordo com o laudo médico e/ou projeto terapêutico elaborado por profissionais de saúde mental do SUS),
não é recomendável a determinação a priori de internação psiquiátrica, tendo em vista inclusive o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos
.

Enunciado nº 1 (CAPS/CAIJ – Saúde mental) -
Somente é cabível o pedido judicial de INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, incluindo dependentes químicos, se existir
laudo médico
circunstanciado indicando a internação como tratamento adequado ao usuário do SUS
e, quando possível, uma avaliação prévia da pessoa pela equipe multidisciplinar de saúde mental do Município (ERSM, CAPS ou CAPS AD) para verificar a possibilidade, ou não, de tratamento ambulatorial

Por fim, destaco, como já consignado na decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo a este recurso, que as providências para que a agravada seja localizada foram deferidas em primeiro grau, sendo de maior prudência que, após encontrada, a agravada seja submetida a nova avaliação para que, assim, a necessidade da medida extremada de internação compulsória seja devidamente justificada em consonância com os termos legais.

Diante de todo o exposto, conheço do agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada, para indeferir a medida liminar inicialmente concedida, até que a agravada seja devidamente encontrada e, por conseguinte, seja juntado laudo médico efetivamente atualizado atestando a imprescindibilidade do referido tratamento e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA. LAUDO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

3. No caso em apreço, não restou satisfatoriamente comprovada a necessidade de submeter a agravada, ora representada, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

4. O laudo médico acostado aos autos, além de claramente desatualizado, não descreve, de maneira adequada e detalhada, o diagnóstico do paciente, nem a condição psíquica e mental em que se encontra atualmente. Não esclarece as medidas ambulatoriais já adotadas e tampouco foram juntadas guias de tratamentos anteriores a demonstrar o que já foi realizado, mas não surtiu efeito.

5. Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravada não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.

6.
In casu,
não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar.

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.